Tribunal: TJPA
Processo: 0001527-88.2019.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001527-88.2019.8.14.0055

APELANTE: VICTOR HUGO DE ARAUJO DA SILVA, ODILON DOS REIS MONTEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, INCISOS II E V, E §2º-A, INCISO I, DO CPB C/C ART. 244-B DO ECA.
APELO DE ODILON DOS REIS MONTEIRO
: REDUÇÃO DA PENA-BASE AO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. PLEITO EQUIVOCADO. REPRIMENDA JÁ FIXADA NAQUELE LIMITE PELO JUÍZO
A QUO.
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231/STJ.
APELO DE VICTOR HUGO DE ARAUJO DA SILVA
: NÃO CARACTERIZAÇÃO DO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPROCEDÊNCIA. SÚMULA 500/STJ. CRIME FORMAL. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INCABIMENTO. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA A COAUTORIA. REQUERIDO RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA, IMPOSSIBILIDADE DE COMPENSAÇÃO COM A AGRAVANTE REFERENTE À IDADE DA VÍTIMA E SUPERAÇÃO DA SÚMULA 231/STJ. TESE RECHAÇADA. SÚMULA QUE SE ENCONTRA EM PLENO VIGOR, APÓS JULGAMENTO DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF. PRECEDENTES DO STJ. AFASTAMENTO DA MAJORANTE RELATIVA À RESTRIÇÃO À LIBERDADE DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. VÍTIMA MANTIDA POR RELEVANTE ESPAÇO DE TEMPO CERCEADAS DE SUA LIBERDADE. ISENÇÃO DA PENA DE MULTA. TESE AFASTADA. JUSTIÇA GRATUITA. PLEITO EQUIVOCADO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.

1. Analisando-se a sentença de 1º grau, observa-se que a pena cominada ao réu Odilon dos Reis Monteiro já fora fixada em seu patamar mínimo legal, dada a favorabilidade de todas as circunstâncias judiciais. Ademais, impossível a aplicação da atenuante da confissão espontânea, que fora devidamente reconhecida pelo juiz
a quo,
o qual, todavia, deixou de aplicá-la em razão de a reprimenda ter restado fixada no patamar mínimo legal cominado ao crime de roubo, em obediência à Súmula 231/STJ, a qual leciona que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

2. Não procede a alegada não configuração do crime de corrupção de menores praticado pelo apelante Victor Hugo, pois o STJ firmou entendimento, através da Súmula nº 500, em pleno vigor, no sentido de que o crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o maior imputável pratique com o menor a infração penal ou o induza a praticá-la, sendo dispensável a comprovação de que o menor foi efetivamente corrompido.

3. Não há que se falar em participação de menor importância quando as circunstâncias apuradas nos autos indicam a prática do delito em concurso de pessoas. Ademais, é cediço que basta a simples presença do indivíduo no local do crime – seja para prestar vigilância, seja para constranger a vítima mediante ameaça ou tão somente para dirigir o veículo da fuga ou recolher a
res furtiva
– para que se caracterize a coautoria.

4. A atenuante da confissão espontânea fora devidamente reconhecida pelo juiz
a quo,
o qual, todavia, deixou de aplicá-la em razão de a reprimenda ter restado fixada no patamar mínimo legal cominado ao crime de roubo, em obediência à Súmula 231/STJ. Não se pode afastar a referida súmula, eis que tal enunciado encontra-se em plena aplicação nos diversos julgados proferidos pelas Cortes Superiores, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria. Tampouco há que se falar em impossibilidade de compensação com a agravante, até porque esta compensação não ocorreu.

5. Sendo a vítima cerceada de sua liberdade por tempo relevante e mais do que necessário para assegurar o produto da subtração, na medida em que a ameaça e a privação de liberdade extrapolaram em muito aquelas inerentes ao roubo, justificada está a incidência do acréscimo decorrente da majorante do inciso V, §2º, do artigo 157, do CPB.

6. Não há como prosperar o pleito de isenção da pena de multa, haja vista se tratar de sanção cumulativa expressamente prevista no CPB, sendo obrigatória a sua aplicação.

7. O pedido de justiça gratuita resta prejudicado, uma vez que, da leitura da sentença condenatória, vê-se que o Juízo
a quo
isentou o réu do recolhimento das custas, por ter reconhecido a sua hipossuficiência financeira.

8. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao primeiro dia e finalizada ao oitavo dia do mês de julho de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 1º de julho de 2024.

Desa.

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Penal interposta por VICTOR HUGO DE ARAUJO DA SILVA e ODILON DOS REIS MONTEIRO, em face de ato proferido pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/PA, que condenou
ambos os réus à mesma pena de 8 (oito) anos e 11 (onze) meses de reclusão em regime semiaberto, com o pagamento de 82 (oitenta e dois) dias-multa, pela prática dos crimes capitulados no art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do CPB c/c art. 244-B do ECA
.

Narra a
denúncia
, em síntese, que no dia 15.02.2019, por volta das 11h00, a vítima Domingos Ferreira Filho estava trafegando em seu veículo Hilux no Ramal do Km-18, quando parou no acostamento para adentrar a BR-010. Nesse momento, um carro da marca Corolla parou na frente do veículo da vítima, impedindo sua passagem. Ato contínuo, os réus Odilon Monteiro e Rafael Lemos desceram do Corolla e, portando armas de fogo, renderam a vítima, adentraram na Hilux e anunciaram o assalto. Os réus teriam ordenado à vítima que seguisse dirigindo rumo a São Miguel do Guamá/PA, enquanto subtraíam seus pertences. A vítima declarou que, a todo momento, o Corolla os seguia, prestando apoio ao ato delituoso que se desenrolava.

Consta da denúncia, ainda, que, chegando em São Miguel do Guamá/PA, uma guarnição da Polícia Militar ordenou que a Hilux parasse, mas os réus teriam dito à vítima que continuasse dirigindo. Assim, a polícia efetuou disparos contra a Hilux com o intuito de interceptá-lo, conseguindo atingir dois pneus. Quando o veículo parou, os militares abordaram os réus, conduzindo-os à delegacia. A Polícia Militar teria conseguido abordar o Corolla, onde estava o réu Victor Hugo, acompanhado do adolescente M. V. D. O., ambos prestando apoio a Odilon e Rafael. Por fim, a exordial informa que o veículo Corolla também era fruto de roubo, ocorrido no município de Paragominas/PA, na noite anterior.

Em
razões recursais
, a defesa de
ODILON DOS REIS MONTEIRO
requer a
fixação da reprimenda-base do crime de roubo no patamar mínimo legal,
uma vez que ela foi afastada daquele limite após a fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais.

Pede, ainda, seja
reconhecida a atenuante da confissão espontânea em favor desse réu.

Por sua vez, a defesa de
VICTOR HUGO DE ARAUJO DA SILVA
almeja a
absolvição do réu em relação ao crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do ECA
, com o devido afastamento da Súmula 500/STJ, eis que ela dá ao crime a natureza formal, quando, na verdade ele é de natureza material, pois o verbo nuclear é “corromper”, sendo que os autos informam que foi o adolescente que convidou o ora recorrente a participar da ação criminosa, e não o contrário.

Pugna, também, pelo reconhecimento da
participação de menor importância,
eis que o apelante apenas dirigiu o veículo utilizado por ele e pelos demais denunciados, de modo que
faz jus à diminuição contida no art. 29, §1º do CPB, em sua fração máxima de 1/3 (um terço).

Pede, igualmente, seja
reconhecida a atenuante da confissão espontânea em favor de Victor Hugo.

Aduz, por outro lado, a
impossibilidade de compensação entre a agravante referente à idade da vítima
com a atenuante de confissão espontânea
, assim como a necessidade de
superação da Súmula 231/STJ
.

Pleiteia, ainda, a
exclusão da majorante relativa à restrição da liberdade da vítima,
eis que o ora apelante não exerceu qualquer função de comando do grupo, além de que a restrição da vítima se deu por tempo irrelevante.

Requer, por fim, a
isenção da pena de multa e das custas processuais
, diante da situação econômica do réu, pessoa pobre na acepção jurídica do termo.

Em
contrarrazões
, os dignos representantes ministeriais manifestam-se pelo
conhecimento e improvimento
de ambos os recursos.

Nesta
Superior Instância
, a Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater manifesta-se pelo
conhecimento e improvimento
dos apelos.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço dos recursos
.

Em análise dos autos, observa-se que a argumentação trazida pelos apelantes
não merece prosperar
.

-
Apelo de ODILON DOS REIS MONTEIRO

1. Da Reforma da Pena do Réu

Em
razões recursais
, a defesa de ODILON DOS REIS MONTEIRO requer a
fixação da reprimenda-base do crime de roubo no patamar mínimo legal,
uma vez que ela foi afastada daquele limite após a fundamentação inidônea das circunstâncias judiciais.

Pede, ainda, seja
reconhecida a atenuante da confissão espontânea em favor desse réu.

Tal tese não pode prosperar
.

Ao se proceder à leitura da sentença condenatória,
verifica-se que o magistrado
a quo
, na primeira fase da dosimetria, já houve por bem fixar a pena-base do apelante no mínimo legal de 04 (quatro) anos de reclusão
. Já na segunda fase, apesar de ter reconhecido a atenuante da confissão espontânea, deixou de aplicá-la, justificando sua não utilização em razão de a reprimenda já estar em seu patamar mínimo legal cominado ao crime de roubo.

Agindo assim, o Juiz procedeu corretamente e nada mais fez do que obedecer à Súmula 231/STJ, a qual leciona que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

A pena deste réu apenas restou aumentada em razão da agravante da idade da vítima reconhecida na segunda fase dosimétrica, bem como em face das majorantes reconhecidas na terceira fase, restando definitiva, para o crime de roubo, em 07 (sete) anos e 11 (onze) meses de reclusão, com o pagamento de 82 (oitenta e dois) dias-multa,
quantum
este que deve permanecer inalterado, eis que se encontra em obediência aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, revelando-se suficiente para a reprovação e prevenção do crime em testilha.

-
Apelo de VICTOR HUGO DE ARAUJO DA SILVA

1. Da Almejada Absolvição do Crime de Corrupção de Menores

Por sua vez, a defesa de VICTOR HUGO DE ARAUJO DA SILVA almeja a
absolvição do réu em relação ao crime de corrupção de menores, previsto no art. 244-B do ECA
, com o devido afastamento da Súmula 500/STJ, eis que ela dá ao crime a natureza formal, quando, na verdade ele é de natureza material, pois o verbo nuclear é “corromper”, sendo que os autos informam que foi o adolescente que convidou o ora recorrente a participar da ação criminosa, e não o contrário.

Não lhe assiste razão.

Em que pese a afirmação do ilustre causídico, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que o crime de corrupção de menores é formal, bastando, para sua configuração, que o maior imputável pratique com o menor a infração penal ou o induza a praticá-la, sendo dispensável a comprovação de que o menor foi efetivamente corrompido. Assim, ainda que tenha sido ele a convidar o réu para praticar o delito, ou mesmo que o menor já tenha cometido outros atos infracionais anteriores, o delito resta caracterizado, pois o bem jurídico tutelado objetiva impedir que o adolescente continue a cometer infrações.

Neste sentido é a Súmula nº 500 da Corte Superior, que não pode ser afastada, como requer a defesa, porque em pleno vigor,
verbis:

“Súmula nº 500/STJ: A configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal.”

Veja-se a jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES EM CONTINUIDADE DELITIVA. CORRUPÇÃO DE MENORES. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. PROVA TESTEMUNHAL. PALAVRA DAS VÍTIMAS. MENORIDADE DO AGENTE. CONCURSO FORMAL PRÓPRIO ENTRE OS CRIMES DE ROUBO E CORRUPÇÃO DE MENORES. REVISÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. ART. 244-B DO ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ECA. CRIME FORMAL. SÚMULA N. 500 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. STJ. REGIME PRISIONAL FECHADO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. MAIOR REPROVABILIDADE NA CONDUTA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Não configura bis in idem a condenação pelo crime de corrupção de menores e a incidência da causa de aumento de pena do roubo praticado em concurso de agentes, porque as duas condutas são autônomas e alcançam bens jurídicos distintos, não havendo que se falar em consunção" (HC 485.817/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, DJe 19/2/2019). 2. Segundo o enunciado de n. 500 da Súmula do STJ "a configuração do crime do art. 244-B do ECA independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal".
Omissis.
Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC 602.430/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 02/03/2021, DJe 08/03/2021)

Deste modo, não há que falar na absolvição do réu por este crime.

2. Do Requerido Reconhecimento da Participação de Menor Importância

Pugna, também, pelo reconhecimento da
participação de menor importância,
eis que o apelante apenas dirigiu o veículo utilizado por ele e pelos demais denunciados, de modo que
faz jus à diminuição contida no art. 29, §1º do CPB, em sua fração máxima de 1/3 (um terço).

Também aqui não lhe assiste razão.

A vítima Domingos Ferreira Filho afirmou em Juízo:
“que o depoente mora na zona rural; que saiu de casa para ir a Castanhal; que estava próximo ao posto 18 para pegar a BR; que estava no ramal, sem cinto e com farol desligado; que parou no acostamento e viu um Corolla branco no sentido Santa Maria para São Miguel; que os elementos desceram do Corolla; que interceptaram sua caminhonete; que dois elementos desceram armados, que um ficou do lado do motorista e outro na frente; que o que ficou no para-brisa do carro dizia para atirar no depoente; que fez o reconhecimento dos elementos em delegacia; que ODILON mandou RAFAEL atirar; que o depoente baixou o vidro e pediu calma; que os réus entraram no carro do depoente; que ODILON sentou no banco do passageiro ao lado do depoente e RAFAEL sentou no baco de trás; que foi mandado dirigir a são Miguel; que foi ameaçado no caminho por ODILON que disse “se tu vacilar a gente te queima”; que RAFAEL esteve sempre calado; que ODILON mandava o depoente correr; que ODILON perguntava quanto o depoente tinha no banco para retirar e o depoente disse que só liberava mil por dia; que alguém acionou a polícia e na chegada da cidade a primeira viatura os abordaram próximo a prefeitura; que nesse momento ODILON encostou a arma no depoente dizendo para não parar o veículo; que o Corolla deu apoio atrás; que ODILON se abaixou, ficando entre o volante e o depoente; que, próximo ao Capixaba, ODILON empurrava a arma no pescoço do depoente; que o depoente empurrou a arma de ODILON para longe; que neste momento o depoente ouviu tiros, bem como ODILON atirou, atingindo o para-brisas do carro; que o depoente abaixou o vidro e fez sinal; que ODILON gritou que iam se render; que saíram e foram rendidos, jogando a arma no chão; que pegaram o dinheiro do depoente no decorrer da viagem; que ODILON meteu a mão em seus bolsos e repassou a RAFAEL; que foi subtraído 1.860,00; que a ordem era de não parar em São Miguel; que só viu os ocupantes do Corolla após a prisão, em delegacia; que ODILON e RAFAEL estavam armados; (...) que o dinheiro foi recuperado; que não viu o dono do Corolla em delegacia, pois já tinha ido embora; que foi abordado entre 9h e 9h30; que não notou se os réus estavam drogados ou bêbados; que não passou em banco para sacar o dinheiro, tinha levado de casa; que acredita ter sido uma causalidade, não que havia planejamento em fazê-lo de vítima.”

A testemunha Igor Marcio Batista afirmou em Juízo:
“que se recorda dos fatos narrados na denúncia; que foram acionados por telefone móvel da central; que foi informado que quatro elementos haviam tomado de assalto uma Hilux preta e que havia um Corolla branco no apoio; que os indivíduos estavam vindo a direção de São Miguel do Guamá; que compôs sua guarnição e foi até a BR316; que quando chegou as proximidades pra prefeitura, os carros foram visualizados; que o motorista da guarnição fez a manobra para acompanhar os carros; que foi informado para haver cuidado com a Hilux, pois haveria uma vítima; que várias ordens de parada foram dadas, mas o veículo não parou; que percebeu que a vítima era quem estava conduzindo a Hilux; que um dos elementos, que estava no banco de trás empunhou a arma na direção da guarnição; que era uma arma calibre .44; que ODILON estava com a arma calibre .44 no banco de trás e empunhou em direção a guarnição, posteriormente tendo atirado; que RAFAEL estava no banco da frente com uma arma calibre .32; que empunhavam as armas na cabeça da vítima; que acionaram reforços para compor uma barreira; que os veículos não pararam na barreira; que quando estavam adentrando na região urbana da cidade, o depoente efetuou 3 disparos, tendo 2 atingido os pneus do carro, momento em que pararam; que fizeram a vítima de refém; que os policiais fizeram o cerco e começaram a verbalizar com os réus ODILON e RAFAEL; que os réus colocaram as armas no chão e se entregaram; que ODILON efetuou os disparos durante o acompanhamento; que houve uma munição de calibre 44 deflagrada; que o carro da vítima estava com o vidro dianteiro marcado de bala; que a partir do momento em que a situação foi percebida, o Corolla efetuou uma manobra na rua da geleira; que tinham duas pessoas no Corolla, sendo um menor de idade, mas não sabe dizer com certeza; que ODILON e RAFAEL saíram da Hilux com arma em punho, apontando-as para a vítima; que já tinha ouvido falar de ODILON (...) que os fatos ocorreram por volta das 9h0 da manhã; que os réus se entregaram; que não sabe dizer se os réus aparentavam estar sob influência de alguma substância; que os réus estavam com dinheiro da vítima, 1.860 reais, o cartão do Banpará do professor de Paragominas, mochilas, roupas e outros objetos; que os dois estavam com arma em punho; que não participou da abordagem do Corolla, pois eram duas guarnições de ROCAM de serviço nesse dia; que a guarnição das motos acompanhou o Corolla; que VICTOR HUGO estava no Corolla; que não houve relatos de que VICTOR HUGO estava com armamento no Corolla; que ODILON e RAFAEL eram foragidos.”

A testemunha Willen Lima dos Santos relatou em Juízo:
“que se recorda dos fatos narrados na denúncia; que estavam no quartel e ligaram informando que tinha acabado de cometer um assalto no posto 18 e que um senhor em uma Hilux tinha sido vitimado; que haveria assaltantes no interior do veículo e outros em um Corolla branco, em sentido São Miguel; que a guarnição se deslocou em diligencia e encontrou com os veículos na saída de São Miguel; que retornaram e fizeram o acompanhamento; que as guarnições se separam; que a guarnição do depoente acompanhou o veículo onde estava a vítima; que era o motorista desta guarnição; que tinha mais de um elemento dentro do carro, sendo que um estava com a arma apontada para a vítima; que deram ordem de parada e não foi obedecida; que acompanharam até a Assembleia de Deus, próximo ao posto ECO; que foram efetuados disparos de arma de fogo contra a guarnição; que o comandante da guarnição efetuou disparo no pneu do carro, para que parassem; que a vítima colocou o braço para fora, sinalizando que ia parar; que o carro parou e os réus desceram com a arma na cabeça da vítima; que começaram a negociar; que foi rápido; que os réus largaram as armas e se entregaram; que os réus desceram do carro com arma em punho; que não se recorda qual deles estava armado; que não fez o acompanhamento do Corolla branco; que tinham duas pessoas no Corolla branco; que na Hilux estava a vítima e mais duas pessoas; que foram apreendidas duas armas, uma calibre .44 e outra .32; que os réus estavam com dinheiro da vítima, em torno de mil e alguma coisa; que os réus são de Paragominas; que a ocorrência se deu de manhã, por volta de 10h; que após a parada os réus não tentaram fugir; que fizeram a vítima de refém por acharem que os policiais poderiam se exceder, mas houve negociação; que não sabe dizer se os réus estavam embriagados ou drogados.”

A testemunha Cleodenildo Antonio de Souza narrou em Juízo:
“que se recorda dos fatos narrados; que estava de serviço e recebeu a informação via rádio que elementos haviam roubado uma caminhonete próximo ao posto 18 e estavam em um Corolla; que visualizaram a caminhonete e o Corolla na entrada da cidade, próximo ao Ipiranga; que passou um rádio informando que eles haviam passado; que o Comandante ordenou que o depoente fosse atrás do Corolla, pois iria atrás da caminhonete; que a guarnição do depoente foi atrás do Corolla; que o Corolla não obedeceu a ordem de parada; que tiveram que atirar para o carro parar; que não haviam armas no Corolla; que no Corolla tinha um menor e VICTOR HUGO; que ODILON e RAFAEL estavam na caminhonete; que após fecharem o cerco, o menor e VICTOR HUGO se entregaram; que foram conduzidos a delegacia; que horas depois chegaram as vítimas de Paragominas, do Corolla; que a vítima do Corolla reconheceu os réus; que não participou da abordagem da Hilux; que não tinha armamento ou entorpecente no Corolla; que foram encontrados objetos; que não sabe dizer se os réus estavam sob efeitos de entorpecentes; que os réus empreenderam fuga mas não esboçaram reação.”

Vê-se que as circunstâncias apuradas nos autos – em especial os depoimentos da vítima e das testemunhas – indicam, suficientemente, a prática da conduta típica do ilícito penal em concurso de pessoas, tendo o apelante agido como coautor.

As provas carreadas aos autos são suficientes para corroborar a coautoria, de vez que, segundo a doutrina nacional, esta tanto pode ser direta, como também pode ser parcial ou funcional, sendo que, na última, cada sujeito mantém o domínio funcional do fato, e os atos executórios são distribuídos entre os diversos autores, que são responsáveis, individualmente, por cada elo da cadeia causal, realizando parte do comportamento típico, desde a execução até o momento consumativo. Assim, basta a simples presença do indivíduo no local do crime – seja para prestar vigilância, seja para constranger a vítima mediante ameaça ou tão somente para dirigir o veículo da fuga ou recolher a
res furtiva
– para que se caracterize a coautoria.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. RECONHECIMENTO DE PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. DOMÍNIO DO FATO CRIMINOSO NA INTEGRALIDADE. RECONHECIMENTO DE TENTATIVA. EFETIVA INVERSÃO DA POSSE DA RES FURTIVA. SÚMULA 582/STJ. AFASTAMENTO DA MAJORANTE TEMPO DE RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. PERQUIRIR PELA EFETIVA DURAÇÃO DEMANDARIA REVOLVIMENTO DE FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA 7. AUMENTO DE PENA NA TERCEIRA FASE DOSIMÉTRICA (FRAÇÃO DE 2/5) . AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. A participação de menor importância do agravante foi afastada pela Corte local ao fundamento de que este tinha o pleno domínio do fato típico, tanto por seu relevo no contexto delitivo, como também porque "deu carona para os acusados até o Estado de São Paulo, ciente da finalidade da empreitada criminosa, qual seja, interceptar caminhão com carga contrabandeada". Compreensão diversa esbarra na Súmula 7/STJ. 2. Trata-se de hipótese de roubo majorado consumado, e não tentado, pois as instâncias anteriores, soberanas na análise dos fatos e provas, compreenderam pela efetiva inversão da posse do caminhão, e de suas mercadorias, ainda que por curto período, o que se mostra consonante com o enunciado da Súmula 582/STJ. 3. Ademais, "alterar a conclusão do acórdão recorrido no sentido de que a restrição à liberdade das vítimas se deu por longo espaço de tempo, demanda a revisão do contexto fático-probatório dos autos" (AgRg no HC n. 720.369/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 27/5/2022.). 4. Ausente desproporcionalidade pela elevação da pena, na fração de 2/5, operada na derradeira etapa da dosimetria, visto que houve fundamentação válida - devidamente explicitada -, baseada no fato do roubo ter sido praticado com utilização de arma de fogo, em concurso de agentes e com restrição da liberdade da vítima. Precedentes. 5. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no AgRg no AREsp n. 2.342.666/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 18/3/2024.)

3. Das Pleiteadas Alterações da Pena na Segunda Fase Dosimétrica

Pede a defesa, igualmente, seja
reconhecida a atenuante da confissão espontânea em favor de Victor Hugo.

Aduz, por outro lado, a
impossibilidade de compensação entre a agravante referente à idade da vítima com a atenuante de confissão espontânea
, assim como a necessidade de
superação da Súmula 231/STJ
.

Ocorre que, ao se proceder à leitura da sentença condenatória, verifica-se que o magistrado
a quo
, na primeira fase da dosimetria, fixou a pena-base do apelante em 04 (quatro) anos de reclusão. Já na segunda fase,
apesar de ter reconhecido a atenuante da confissão espontânea, deixou de aplicá-la, justificando sua não utilização em razão de a reprimenda já estar em seu patamar mínimo legal cominado ao crime de roubo
.

Agindo assim, o Juiz procedeu corretamente e nada mais fez do que obedecer à Súmula 231/STJ, a qual leciona que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Apesar da alegação defensiva, em rápida pesquisa ao
site
de nossos Tribunais Superiores, é clarividente que a referida Súmula 231 encontra plena aplicação, tendo, inclusive, o STF reconhecido a repercussão geral da matéria, ao julgar o RE nº 597.270-4, senão vejamos:

AÇÃO PENAL. Sentença. Condenação. Pena privativa de liberdade. Fixação abaixo do mínimo legal. Inadmissibilidade. Existência apenas de atenuante ou atenuantes genéricas, não de causa especial de redução. Aplicação da pena mínima. Jurisprudência reafirmada, repercussão geral reconhecida e recurso extraordinário improvido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. Circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal. (STF - RE 597270 QO-RG, Relator(a): Min. CEZAR PELUSO, julgado em 26/03/2009, DJe-104 DIVULG 04-06-2009 PUBLIC 05-06-2009 EMENT VOL-02363-11 PP-02257 LEXSTF v. 31, n. 366, 2009, p. 445-458)

No mesmo sentido, a recente jurisprudência oriunda de nossas Cortes Superiores:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO. DISPARO DE ARMA DE FOGO. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO. DESOBEDIÊNCIA. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. SÚMULA N. 7 DO STJ. CONSUNÇÃO. CONDUTAS AUTÔNOMAS. MODIFICAÇÃO. SÚMULA N. 7 DO STJ. DESOBEDIÊNCIA À ORDEM LEGAL DE PARADA NO CONTEXTO DE REPRESSÃO DE CRIME. CONDUTA TÍPICA. SÚMULA N. 83 DO STJ. FALSIFICAÇÃO GROSSEIRA. SÚMULA N. 7 DO STJ. ATENUANTE. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. NÃO POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 231 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A pretensão absolutória baseada na insuficiência de prova da autoria e da materialidade delitiva implica a necessidade de incursão vertical no acervo probatório produzido nos autos, o que é inviável, no recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 2. No tocante à absorção do crime de porte ilegal de arma de fogo pelo disparo, o julgado impugnado destacou se tratar de condutas autônomas, sem uma relação de meio e fim necessária ao reconhecimento do fenômeno jurídico da absorção de crimes. Súmula n. 7 do STJ. 3. A desobediência à ordem legal de parada em contexto de repressão de crimes caracteriza o ilícito previsto no art. 330 do Código Penal. Na hipótese, os recorrentes não obedeceram à determinação de parada dos policiais militares que averiguavam a prática de disparo de arma de fogo. Incidência do disposto na Súmula n. 83 do STJ. 4. A Corte de origem asseverou que a falsificação do documento de identidade somente foi constatada na delegacia depois da consulta ao banco de dados, circunstância que afastaria a tese de falsificação grosseira. A modificação dessa compreensão enseja o reexame fático-probatório, procedimento vedado, em recurso especial, pelo disposto na Súmula n. 7 do STJ. 5. Não é possível a redução da pena abaixo do mínimo previsto no tipo penal, na segunda fase da dosimetria, em decorrência de atenuantes, conforme estabelecido na Súmula n. 231 do STJ. 6. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp n. 2.120.835/SC, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 11/10/2022, DJe de 17/10/2022.)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO QUALIFICADO. DOSIMETRIA DA PENA. INCIDÊNCIA DE ATENUANTE. VIOLAÇÃO DOS ART. 65, III, "D", E 68, AMBOS DO CÓDIGO PENAL. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 231/STJ. OMISSÃO INEXISTENTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Temos posicionamento mais do que pacificado nesta Corte Superior sobre a impossibilidade de, ao se reconhecer causas atenuantes na segunda-fase do cálculo dosimétrico, aferir-se a pena-base abaixo do mínimo legal nos termos da súmula 231/STJ. 2. Não se vislumbra incongruência na dosimetria da reprimenda por obedecer o sistema trifásico no calculo da pena, inexistindo violação ao art. 68 do CP. 3. Conforme a consolidada jurisprudência desta Corte, o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento, tal como ocorre no presente caso. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp n. 2.083.360/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 10/10/2022.)

Note-se, assim, que se faz totalmente descabido tal argumento defensivo, não havendo que se falar em superação da Súmula 231/STJ, tampouco em impossibilidade de compensação entre a agravante referente à idade da vítima, até porque esta compensação não ocorreu, tendo o magistrado
a quo
aplicado, na segunda fase, apenas a supracitada agravante, sem fixar qualquer atenuante.

4. Da Exclusão da Majorante Relativa à Restrição da Liberdade da Vítima

Pleiteia o advogado, ainda, a
exclusão da majorante relativa à restrição da liberdade da vítima,
eis que o ora apelante não exerceu qualquer função de comando do grupo, além de que a restrição da vítima se deu por tempo irrelevante.

Improcedente esta alegação
.

Segundo consta do acervo probatório os meliantes mantiveram a vítima sob restrição de liberdade por tempo considerável, do Ramal do KM-18 até a cidade de São Miguel do Guamá/PA, inclusive, durante a perseguição policial.

Conforme assevera o
dominus litis
, em seu contrarrazoado:

“Embora a denúncia não mencione diretamente o período em que o Apelante e os demais acusados mantiveram a vítima em seu poder, é possível fazer tal aferição com base nas informações constantes da peça acusatória. Conforme narrado na inicial, a vítima foi surpreendida pelos assaltantes em um ramal no Km-18, próximo ao acostamento da Br-010, e somente foram interceptados pela polícia militar ao adentrarem neste município (São Miguel do Guamá).
Do Km-18 até esta cidade, existe uma distância de 18 km, cujo percurso levaria de 10 a 15 minutos
. Este intervalo de tempo mostra-se relevante do ponto de vista jurídico, uma vez que os assaltantes, entre eles o Apelante, poderiam ter levado o veículo da vítima sem a necessidade de submetê-la a esse percurso. (...)”

O ofendido teve, portanto, cerceada a liberdade por tempo juridicamente relevante, na medida em que a ameaça e a privação de liberdade extrapolaram em muito aquelas inerentes ao roubo, situação que justifica a incidência do acréscimo.

Nesta seara de cognição:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA. CONFIGURAÇÃO DA MAJORANTE. CONCURSO FORMAL DE CRIMES. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A análise negativa das circunstâncias do crime foi devidamente fundamentada, porquanto os réus criaram uma situação de confiança com a vítimas, para depois realizarem a conduta criminosa. 2. A valoração desfavorável das consequências do delito foi concretamente justificada, com base no alto valor dos bens roubados e o substancial prejuízo aos ofendidos. 3. A restrição de liberdade das vítimas ficou comprovada, no caso, pois, conforme destacado na sentença, um dos ofendidos ficou "cerca de vinte a trinta minutos amarrado até que os assaltantes fugissem do local levando seu veículo", tempo juridicamente relevante e suficiente para a configuração da majorante. 4. Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes, e não a ocorrência de crime único, visto que violados patrimônios distintos. Precedentes. 5. Agravo regimental não provido.
(STJ - AgRg no AREsp n. 1.588.159/GO, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/5/2020, DJe de 28/5/2020.)

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO E RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DAS VÍTIMAS. CONCURSO DE AGENTES. PRELIMINAR. NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. REJEIÇÃO. PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CAUSAS DE AUMENTO DEMONSTRADAS CONFIGURADAS NOS AUTOS. APREENSÃO E PERÍCIA NO ARTEFATO. DESNECESSIDADE. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Col. STJ já pacificou entendimento de que "o reconhecimento fotográfico é plenamente apto como meio de prova para a identificação do réu e fixação da autoria delituosa", desde que corroborado por outros elementos idôneos de convicção. 1.1 Eventual defeito na fase inquisitiva não enseja, necessariamente, vício na fase processual quando há outros elementos de prova que sejam capazes de demonstrar a autoria do crime, mormente no caso em análise, em que réu foi encontrado com documentos pessoais das vítimas que foram roubados. 1.2. O reconhecimento fotográfico de pessoas somente será considerado nulo se não observar o procedimento previsto no art. 226 do CPP, não sendo esse o caso dos autos, já que o ato foi ratificado posteriormente perante a autoridade policial, conforme as regras insertas no inciso II do referido diploma legal. Preliminar rejeitada. 2. A palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória. 2.1. Constatada a robustez do conjunto probatório, com elementos harmônicos e suficientes para demonstrar a autoria no cometimento do crime de roubo, não há razão para acolher a tese defensiva de que não existem provas suficientes para a condenação do réu. 3. A jurisprudência desta eg. Corte já manifestou entendimento de que a causa de aumento prevista no inciso V, do § 2º, do art. 157, do CP, deve ser reconhecida quando restar demonstrado que a vítima teve sua liberdade restringida por tempo juridicamente relevante e superior ao necessário para a subtração de seus bens. 3.1. Levando-se em consideração o trajeto percorrido, 17 km e cerca de 21 minutos, vê-se que o réu não se limitou ao tempo estritamente necessário à consumação do crime, razão pela qual deve prevalecer a majorante aplicada na sentença. 3.2. Essa eg. 2ª Turma Criminal já manifestou entendimento de que o período de 10 (dez) a 20 (vinte) minutos) extrapola o tempo para a consumação do roubo circunstanciado. Precedentes. 4. A apreensão da arma e a realização de perícia no objeto não são medidas imprescindíveis para figurar causa de aumento de pena, desde que haja nos autos outros elementos de prova que demonstrem o emprego do artefato. 5. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.
(TJDFT - Acórdão 1440423, 00022635720198070005, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 21/7/2022, publicado no PJe: 9/8/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Correta, assim, a aplicação da majorante prevista no inciso V do §2º do art.157 do CPB.

5. Da Isenção da Pena de Multa e das Custas Processuais

Requer, por fim, a
isenção da pena de multa e das custas processuais
, diante da situação econômica do réu, pessoa pobre na acepção jurídica do termo.

Não há como não se aplicar a multa
, visto que a pena pecuniária é sanção cumulativa expressamente prevista no CPB, sendo obrigatória a sua aplicação.

Na mesma esteira:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PENA DE MULTA. ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, não se admite a isenção da pena de multa prevista no preceito secundário da norma penal incriminadora, por falta de previsão legal. Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido.
(STJ - AgRg no REsp 1708352/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/11/2020, DJe 04/12/2020)

Em relação à isenção de custas, tem-se como equivocado o pleito
, uma vez que
o juiz, ao final da sentença condenatória, já isentou os réus da condenação ao pagamento de custas processuais
, em face, exatamente, da situação econômica deles.

Ante o exposto, CONHEÇO dos presentes recursos, porém LHES NEGO PROVIMENTO.

É o voto.

Belém/PA, 1º de julho de 2024.

Desa.
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 09/07/2024